Tribunal: TJDFT
Processo: 0730500-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI No 11.340/2006 E LEI No 14.344/22. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO DF. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA. RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DIRIGIDA DIRETAMENTE À ADOLESCENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do DF, nos autos de inquérito policial, em razão da prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para tramitar inquérito e eventual ação penal no contexto de violência doméstica praticada por irmão contra irmã (maior de idade) e sobrinha adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024 deste Tribunal dispõe que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente será competente para processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela lei no 11.340/2006 e pela lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência de violência de gênero.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1186, fixou as seguintes teses: 1. A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo sobre a questão etária. 2. A Lei Maria da Penha prevalece quando suas disposições conflitarem com as de estatutos específicos, como o da Criança e do Adolescente.
5. A competência da Vara Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige que a violência seja dirigida diretamente à criança ou adolescente.
6. Afasta-se a competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do DF na hipótese em que os atos de violência não foram dirigidos diretamente à adolescente, mas à sua mãe, que requereu as medidas protetivas de urgência, representou criminalmente contra seu irmão e foi enquadrada como beneficiária principal da Lei no 11.340/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecido o conflito e julgado procedente para declarar a competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, o suscitado.